Tribunal: TCU
Processo: 004.959/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou contas irregulares e aplicou penalidades diversas aos responsáveis em razão de irregularidades na execução de obra de pavimentação no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Ritelza Cabral Demétrio, Ecmar Demétrio Monte Coelho, Edson Sá, Francisco Rafael Duarte Sá, Antônio Napoleão Leite Filgueiras, Lest Engenharia Ltda. - EPP e Luiz Eduardo Studart Gomes Júnior contra o Acórdão 2101/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.1.1. conceder provimento integral aos recursos interpostos por Ritelza Cabral Demétrio, Ecmar Demétrio Monte Coelho, Edson Sá, Francisco Rafael Duarte Sá, Antônio Napoleão Leite Filgueiras; 9.1.2. conceder provimento parcial ao recurso interposto pela empresa Lest Engenharia Ltda. - EPP; 9.1.3. negar provimento ao recurso do Sr. Luiz Eduardo Studart Gomes Júnior, sócio-administrador da empresa contratada; 9.2. julgar regulares as contas de Ritelza Cabral Demétrio, Edson Sá, Ecmar Demétrio Monte Coelho, Francisco Rafael Duarte Sá e Antônio Napoleão Leite Filgueiras, e dar-lhes quitação plena; 9.3. tornar insubsistente os subitens 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.8 do Acórdão 2101/2019-TCU-Plenário ; 9.4. rejeitar as alegações de defesa de Luiz Eduardo Studart Gomes Junior e da empresa Lest Engenharia Ltda. EPP em relação à irregularidade atinente à contratação de empresa sem capacidade operacional para execução das obras objeto do Contrato de Repasse 0242055-65/2007; 9.5. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas da empresa Lest Engenharia Ltda. EPP e de seu sócio-administrador Luiz Eduardo Studart Gomes Junior; 9.6. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, a empresa Lest Engenharia Ltda-EPP ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data ocorrência Valor (R$) 14/08/2009 860.611,44 07/12/2009 114.928,56 14/05/2010 229.653,90 21/12/2010 161.843,02 30/03/2011 82.947,00 01/07/2011 212.478,70 9.7. aplicar à empresa Lest Engenharia Ltda. EPP, com fundamento nos arts. 1o, inciso IX, 19 e 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. encaminhar cópia da presente decisão aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.